Tribunal: TJDFT
Processo: 0719188-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AVERBAÇÃO DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA.

1. Considerando a discussão travada em torno do Instrumento Particular de Compra e Venda, da qual se extrai a probabilidade de o negócio não ter sido firmado por culpa dos agravantes, tenho por adequada a concessão da tutela de urgência, com o registro da demanda na certidão de matrícula do imóvel, a qual se destina tão somente a conferir publicidade à controvérsia judicial pendente sobre o bem, obstando eventual alegação de boa-fé por terceiros adquirentes.

2. Recurso conhecido e não provido.